Tribunal: STF
Processo: ARE 1343680
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Improbidade administrativa. Ressarcimento ao erário. Licitação na modalidade carta-convite dirigida a três empresas, sendo duas do mesmo grupo econômico. Ofensa ao disposto no art. 22, § 3° da Lei n° 8.666/93. Frustrada a licitude do processo licitatório. Conduta descrita no art. 10, VIII, da Lei n° 8.429/92. Devolução integral do valor do contrato não implica, necessariamente enriquecimento sem causa da Administração. Sentença de improcedência. Recurso do Ministério Público provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Mário Sílvio Bartholomeu alega, nas razões do recurso extraordinário, afronta aos artigos 2º, 5º, II, LV, LX, LXI, e 93, IX, todos da Constituição Federal.



    Por sua vez, Sílvia Letícia Rossi e outros sustentam violação do artigo 37, § 4º, da Constituição Federal. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Quanto ao recurso interposto por Mário Sílvio Bartholomeu, tenho que a irresignação não merece prosperar.



    Na decisão pela qual não se admitiu o seu recurso extraordinário, a Corte de origem reconheceu a existência de deserção recursal, uma vez que o ora agravante deixou de promover o recolhimento do preparo, mesmo depois de intimado a regularizá-lo na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. 



    É da jurisprudência desta Corte que consoante o art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015, o não recolhimento do valor devido a título de preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizar o valor, não o fizer no prazo legal, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.08.2018. APELO EXTREMO PROTOCOLADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA APRESENTAÇÃO DO RECURSO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que compete à parte Recorrente o ônus de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. 2. O pleito de assistência judiciária gratuita não gera efeitos retroativos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.088.415- AgR/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/10/19).



    “RECURSO DESERÇÃO ARTIGO 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o extraordinário foi interposto na vigência do Código de Processo Civil de 2015, a comprovação do recolhimento do preparo há de ser feita no prazo do recurso, ou naquele fixado para a respectiva regularização, sob pena de deserção. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação na origem. AGRAVO MULTA ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.” (ARE nº 1.081.517/RS-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 11/5/18).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PREPARO. PORTE DE REMESSA E RETORNO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. II O recorrente deve comprovar o recolhimento das custas recursais, inclusive do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. III - Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” (ARE nº 971.130/ES-ED-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/12/16). 



    Ressalte-se, ainda, que o pedido de assistência judiciária gratuita, quando atendido, somente opera efeitos futuros, não podendo atingir atos já realizados. Assim, uma vez efetuado o pedido de gratuidade judiciária somente na petição de recurso extraordinário, sua posterior concessão na instância superior não tem o condão de retroagir de forma a afastar a deserção anteriormente configurada, em razão de não efetuado o preparo quando da interposição do apelo extremo.



    Sobre o tema, além dos precedentes já colacionados, registre-se o seguinte julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.011.823-AgR/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski , Segunda Turma, DJe de 16/10/17).



    No que concerne ao recurso apresentado por Sílvia Letícia Rossi e outros, melhor sorte não socorre aos recorrentes, uma vez que não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente